Tribunal: TJDFT
Processo: 0002988-51.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002988-51.2012.8.07.0018 RECORRENTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Dano ao erário. Ressarcimento. Cancelamento de evento. Cabível a condenação do agente público, de forma regressiva, que dá causa a prejuízo ao erário. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o da Lei 9.784/99, 65, § 1o, 78, inciso XII, e 79, inciso I, e § 2o, todos da Lei 8.666/93, 129, § 4o, da Lei 6.015/73, 22, § 1o, da LINDB, e 369, 373, inciso II, e 1.026, § 2o, todos do CPC, sustentando que os fatos narrados na inicial não se referem à rescisão contratual, mas ao cancelamento de 1 (um) evento específico oriundo do Contrato no 34/2008, originário do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico no 445/2008- CECOM/SUPRI/SEPLAG, de modo que se constata a ilegalidade e a ilegitimidade dos documentos acostados como prova do prejuízo nos autos do processo no 410.001.100/2008. Insurge-se, ainda, contra a multa fixada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LV, e 37, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o da Lei 9.784/99, 65, § 1o, 78, inciso XII, e 79, inciso I, § 2o, todos da Lei 8.666/93, 129, § 4o, da Lei 6.015/73, 22, § 1o, da LINDB, e 369, 373, inciso II, e 1026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à alegação de desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constata-se não ter havido prejuízo à parte em decorrência do indeferimento de produção da prova testemunhal, notadamente porque o caso indica como causa de pedir contrato expressamente firmado entre os litigantes, o que revela a inutilidade da aludida espécie probatória para o deslinde da controvérsia [...] No mérito, as alegações trazidas pelo apelante – ausência de firma reconhecida das partes contratantes e de testemunhas, legitimidade dos signatários – não são razões hábeis a desconstituir o contrato firmado, cuja validade foi reconhecida na Tomada de Contas Especial. Por outro lado, a alegação de falta de nota fiscal é despropositada, pois se o evento foi cancelado horas antes do horário programado, não haveria nota fiscal da sua prestação [...] ‘Portanto, do conjunto probatório, infere-se que o réu é devedor das quantias exigidas pelo autor, pois inexiste provas que demonstrem ter a ordem de cancelamento partido de autoridade diversa’” (ID. 21926331). “Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório dos embargos, a justificar a imposição da multa cominada no CPC 1.026, § 2o” (ID. 29411743). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016